Tribunal: TJSP
Processo: 1041635-29.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta contradição no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos.